Tribunal: STF
Processo: RE 1359083
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da CF, contra acórdão da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul – TJRS, ementado nos seguintes termos:



    “RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS NA EFETIVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE.



    1) A responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo, nessa esteira, exigência de atuação integrada do Poder Público em todas as suas esferas federativas (UNIÃO, ESTADO e MUNICÍPIO) para garantir o direito à saúde de todos os cidadãos, conforme a positivação constitucional das normas contidas nos artigos 196 e 23, II, da Constituição Federal, que estabelecem, respectivamente, o dever e a competência comum dos entes políticos na efetivação do direito à saúde, razão por que o fato de determinado insumo ou procedimento não integrar a gama de competência material de determinado ente federativo não pode ser oponível ao cidadão, pouco importando à necessária satisfação do direito.



    2) Caso concreto em que os documentos constantes dos autos confirmam a condição econômica modesta da parte autora em relação ao valor do pedido e a necessidade de ministração dos fármacos postulados para a evitação da piora do quadro de doença que a acomete (vide laudo acostado à inicial).



    3) Os medicamentos foram indicados por profissional da medicina habilitado, que possui reconhecida formação técnica e específica para assim agir e atendeu pessoalmente o caso da parte autora.



    RECURSO DESPROVIDO. UNANIME. ” (eDOC 18, p. 1)



    Nas razões recursais do extraordinário, aponta-se violação aos artigos 23, II e 196 da Constituição da República e contrariedade à decisão proferida no RE nº 85.5178, Tese 793 de repercussão geral.



    No caso, o acórdão recorrido manteve a determinação de fornecimento dos medicamentos AZATIOPRINA e HIDROXICLOROQUINA pelo Município de Santo Ângelo.



    O recorrente afirma que o “ponto nevrálgico do caso arrolado nos autos está na questão acerca da obrigatoriedade ou não de o magistrado redirecionar o fornecimento do medicamento para o Ente Público responsável de acordo com a repartição administrativa de competências do SUS.”



    A esse propósito aduz o seguinte:



    “[...] o voto vencedor na Turma recursal apresentou três argumentos acerca dessa solidariedade: (i) que implicaria a possibilidade de ser demandado qualquer Ente Político, mesmo não competente administrativamente para fornecer a medicação postulada; (ii) o redirecionamento seria apenas uma faculdade para o magistrado e só possível quando comprovado que o fornecimento do medicamento gerou um ônus excessivo ao Ente Público; e (iii) ao Ente Político, que arcar com fármaco que não seja de sua alçada, restaria apenas o direito regressivo em face daquele efetivamente responsável administrativamente pelo fornecimento.



    Já no voto vencido, embora reconhecida a solidariedade, esta seria limitada, sob pena de se impedir qualquer planejamento de gestão pública no âmbito da saúde, pelo que o redirecionamento, apurado caso a caso, deveria ser feito se “demonstrado pelo demandado que a competência (técnica ou de execução) extrapola a responsabilidade prevista nas regras de repartição do SUS.” (eDOC 42, p. 12).



    Assim, requer, o redirecionamento do cumprimento da obrigação ao órgão competente, nos termos do entendimento firmado no tema 793 desta Corte.



    Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário alegando que, “a organização interna dos serviços, com a distribuição de competências para a gestão da saúde pública, não pode servir de embaraço ou obstáculo à faculdade de o particular exigir a devida prestação dos serviços de saúde de quaisquer dos entes federados.” (eDOC 44, p. 11).



    Ressalta ainda que “[...] a União somente deve compor o polo passivo da ação, e aí os autos devem ser remetidos para a Justiça Federal, quando o tratamento postulado não possui registro na ANVISA (Tema 500/RE 657718), não sendo essa a a situação do caso em análise.” (eDOC 44, p. 16)



    A decisão de admissibilidade do recurso extraordinário, a seu turno, vislumbrou divergência entre a tese de julgamento fixada por esta Corte e o acórdão recorrido, nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NAS POLITICAS PÚBLICAS. TEMA 793 DO STF. JULGADO MANTIDO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ENTE FEDERADO RESPONSÁVEL E ORDEM DE RESSARCIMENTO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO ADMITIDO.”(eDOC 47)



    Decido.



    A irresignação merece prosperar. 



    Esta Suprema Corte, no julgamento do referido tema (RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.03.2015), firmou entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde.



    Em sede de embargos de declaração, foi fixada a seguinte tese de julgamento: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16.4.2020, grifo nosso) 



    No voto-vista vencedor, o Ministro Edson Fachin fez os seguintes esclarecimentos: 



    “1.5. Conclusão do voto: Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice: a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175; b) desprover, no mérito, o recurso examinado. Em decorrência do conhecimento dos embargos sem acolhimento do mérito , a título de detalhamento, esta Corte reconhece que a tese da responsabilidade solidária como reconhecida na STA 175 se mantém hígida e que é inerente à natureza do Supremo Tribunal Federal, na condição de Corte de Vértice do sistema constitucional, dispor de instrumentos aptos a efetivar seu “poder-dever” de aprimoramento ou desenvolvimento do direito constitucional, por meio de seus precedentes, para fim de esclarecimento, sem efeito modificativo. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11. (inteiro teor do acórdão, p. 36, grifo nosso)



    Assim, verifica-se que afirmar a responsabilidade solidária dos entes da federação nas prestações de saúde não afasta o dever de cada ente de responder por prestações específicas, que devem ser observadas para a composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário.



    Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem deixou de aplicar a tese firmada pelo STF no referido paradigma, em virtude da ausência de trânsito em julgado do acórdão paradigma. Confira-se:



    “Quanto ao tema 793 do Supremo Tribunal Federal, que trata da “ Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde”, tem como leading case o RE 855.178, em que fixada a seguinte tese: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Nesse aspecto, em que pese o enunciado e a publicação do inteiro teor, não há notícia a respeito do trânsito em julgado.



    Razões porque entendo deva a sentença ser mantida, nos termos em que prolatada”. (eDOC 18, p. 6)



    Cumpre registrar que esta Corte firmou orientação no sentido de que o entendimento firmado pelo STF no âmbito da repercussão geral possui aplicabilidade imediata, independentemente do trânsito em julgado do paradigma. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA N. 32 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA CAUSA INDEPENDENTEMENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, não havendo falar em usurpação de competência desta Corte. 2. Independentemente do trânsito em julgado do paradigma em referência, a jurisprudência do Supremo é firme no sentido de autorizar o julgamento imediato das causas que versem sobre o tema. 3. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recursos. 4. Agravo interno desprovido”. (Rcl 47386 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2022)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 592.581-RG (TEMA Nº 220). PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A existência de precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de processos sobre o mesmo tema, independentemente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação”. (Rcl 38051 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 31.8.2020)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Insurgência quanto à aplicação de entendimento firmado em sede de repercussão geral. Desnecessidade de se aguardar a publicação da decisão ou o trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental. (RE 1129931 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.8.2018)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido à luz do entendimento firmado no tema 793 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente